Tribunal: CARF
Processo: 10680.900362/2017-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-11

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.900362/2017-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.512 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/04/2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS EM ABERTO. PARCELAMENTO INSUFICIENTE. FALTA DE
VINCULAÇÃO EM DCTF.
Se o contribuinte parcela débito em valor inferior ao efetivamente devido, e
além disso, ao apresentar sua DCTF retificadora, não realiza a vinculação entre
o débito e o parcelamento, deixando o saldo a pagar do débito em aberto,
correto o procedimento da Receita Federal de alocar de ofício o valor do
indébito para amortizar este débito, conforme determina o art. 73 da Lei no
9.430/96.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.472, de 29 de fevereiro de
20024, prolatado no julgamento do processo 10680.900587/2017-57, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Marina Righi Rodrigues Lara, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá
Malta, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o Relatório da DRJ-06:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.900362/2017-09
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.512 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900362/2017-09

O interessado transmitiu o PER no [...] e a Dcomp no [...] visando à restituição e à
compensação de crédito oriundo de pagamento a maior de Pis-pasep/Cofins cumulativa,
relativo ao fato gerador de [...].
A Delegacia da Receita Federal de jurisdição do contribuinte emitiu despacho decisório
eletrônico no qual indefere o pedido de restituição apresentado e não homologa a
compensação declarada, sob o argumento de que o pagamento foi utilizado na quitação
integral de débito da empresa, não restando saldo creditório disponível.
Irresignado com o indeferimento do seu pedido, tendo sido cientificado em [...] (fl. [...]),
o contribuinte apresentou, em [...], a manifestação de inconformidade de fls. [...], a
seguir resumida.
Informa que, durante procedimento de auditoria interna nas apurações de tributos, foram
identificados pagamentos a maior em determinados períodos e pagamentos a menor em
outros e, para regularizar sua situação fiscal, providenciou a quitação dos débitos pagos
a menor, solicitou a restituição dos pagamentos a maior e retificou as DCTFs
declarando os valores dos débitos apurados durante o procedimento de auditoria.
Acrescenta que vários dos indébitos são provenientes de SCPs (Sociedades em Conta de
Participação), das quais é sócia ostensiva, e, por isso, se obriga perante terceiros, sendo
responsável pelas obrigações acessórias tributárias, dentre elas a apresentação de DCTF
com os competentes recolhimentos tributários. A suposta indisponibilidade do crédito
nos sistemas da RFB não se confirma, porque apresentou DCTF retificadora que
comprova a existência do crédito proveniente de recolhimento a maior que o devido.
De acordo com o despacho decisório, ficou decidido pelo indeferimento do Pedido de
Restituição no [...] e não homologação da Dcomp no [...], com a consequente cobrança
dos débitos indevidamente compensados. Ao manter a decisão que indeferiu o crédito
pleiteado, a RFB violará a individualidade de outra pessoa jurídica, pois esse indébito
diz respeito a uma sociedade em conta de participação específica que tem a
manifestante como sócia ostensiva.
Entende que o Per/Dcomp está de acordo com o art. 74 da Lei no 9.430/1996 e com a IN
RFB no 1.300/2012, restando demonstrada a insubsistência e improcedência do
despacho decisório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade. Foi exarado Acórdão com a Ementa dispensada, nos termos
Portaria RFB no 2.724/2017.
O contribuinte, tendo tomado ciência do Acórdão da DRJ, apresentou Recurso
Voluntário.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.512 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900362/2017-09

O recorrente, em seu Recurso Voluntário, apresenta as seguintes
alegações contra a decisão recorrida, verbis:
IV.2. A quitação do saldo devedor via adesão ao parcelamento de que tratam as
Leis 12.996/2014 e 13.043/2014
Conforme informa a decisão recorrida, o crédito objeto do presente pleito foi
utilizado pelos sistemas da Receita Federal na quitação de saldo devedor da
Recorrente. Entretanto, conforme demonstram os documentos em anexo (doc.
01), o saldo devedor da Recorrente fora quitado com a adesão ao
parcelamento de que tratam as Leis 12.996/2014 e 13.043/2014, quando
houve a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, I do CTN.
O direito à quitação do débito em questão decorrente da regular adesão e
consolidação do parcelamento, bem como sua extinção pelo pagamento devem
ser reconhecidos diante dos documentos que ora se apresenta.
Como consequência, não há dúvidas sobre a legitimidade do crédito objeto deste
pleito que, além de demonstrado pelos demais documentos que acompanham os
autos, não pode ser utilizado no pagamento de débito pago pelo contribuinte.
Assim, requer seja reconhecido o crédito em questão, sob pena de se verificar o
verdadeiro enriquecimento sem causa da administração pública que utilizou
crédito de titularidade da Recorrente na quitação de débito pago na forma da lei.
A decisão a quo negou provimento ao pedido com base nos seguintes
fundamentos:
O contribuinte alega que retificou a DCTF do período, reduzindo o valor
vinculado ao Darf recolhido, o que geraria o pagamento a maior pleiteado. De
fato, na DCTF retificadora ativa, transmitida em 03/06/2015 e considerada na
emissão do presente despacho decisório, foi vinculado o valor de R$ 3.406,06
ao Darf recolhido no montante de R$ 42.955,20, resultando em um
pagamento a maior de R$ 39.549,14.
Ocorre que na DCTF retificadora ativa o manifestante declara o valor de
R$971.152,85 como débito apurado de Cofins cumulativa para o período de
31/08/2011, mas vincula créditos que totalizam o valor de apenas
R$836.994,51. Resta, portanto, um saldo a pagar do débito de R$134.158,34.
Esse saldo a pagar foi automaticamente amortizado pelos sistemas da RFB (fl.
33) por pagamentos efetuados pelo contribuinte para o período de 31/08/2011,
dentre eles o pagamento informado nos presentes PER/Dcomps, não restando
crédito disponível para restituição/compensação.
Verifica-se também que o valor apurado no Dacon retificador ativo, enviado em
24/11/2014, corresponde àquele declarado na DCTF ativa, isto é, R$ 971.152,85
e, portanto, não evidencia a existência de pagamento indevido ou a maior.
Analisando os documentos comprobatórios, anexados ao Recurso
Voluntário, verifiquei que houve efetivamente um pedido de
parcelamento de Cofins deste período de apuração (08/2011), no valor de
R$125.213,98 (fl. 62):
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.512 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900362/2017-09

Ocorre que o saldo a pagar do débito era de R$134.158,34, e não de
R$125.213,98. Esses são valores originais, os quais, acrescidos dos
encargos legais, torna essa diferença de R$8.944,36 ainda maior. A
correta imputação do débito total (incluídos juros e multa de mora) seria
feita pelos sistemas da RFB quando da vinculação entre o valor parcelado
(R$125.213,98) e o débito declarado em DCTF (R$ 971.152,85). Ocorre
que o contribuinte, ao apresentar sua DCTF retificadora, não realizou tal
vinculação, deixando o saldo a pagar do débito (R$134.158,34) em
aberto, razão pela qual o valor do indébito (R$ 39.549,14) foi alocado de
ofício para amortizar este débito, conforme determina o art. 73 da Lei no
9.430/96:
Art. 73. A restituição e o ressarcimento de tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil ou a restituição de pagamentos efetuados
mediante DARF e GPS cuja receita não seja administrada pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil será efetuada depois de verificada a ausência de
débitos em nome do sujeito passivo credor perante a Fazenda Nacional.
(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
Parágrafo único. Existindo débitos, não parcelados, inclusive inscritos em
Dívida Ativa da União, os créditos serão utilizados para quitação desses
débitos, observado o seguinte: (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
I - o valor bruto da restituição ou do ressarcimento será debitado à conta do
tributo a que se referir; (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)
II - a parcela utilizada para a quitação de débitos do contribuinte ou responsável
será creditada à conta do respectivo tributo. (Incluído pela Lei no 12.844, de
2013)
Como o contribuinte não informou na DCTF a existência do
parcelamento, o crédito ora pleiteado foi utilizado para quitação parcial
do débito de R$134.158,34.
Portanto, existem 2 razões distintas para o indeferimento do pedido de
restituição, ambas suficientes, por si só, para manter a decisão: (i) a
insuficiência do valor parcelado e (ii) a falta de vinculação, na DCTF,
entre o saldo em aberto e o parcelamento.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.512 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.900362/2017-09

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 85
DF CARF MF
Original